Tribunal: TJBA
Processo: 0501047-24.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501047-24.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: YONA MAMONA DOS SANTOS Advogado(s):JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO TARDIA. LONGO LAPSO TEMPORAL. TENTATIVA DE CONVOCAÇÃO POR TELEGRAMA FRUSTRADA. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação, nomeação e posse de candidata aprovada em 2º lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, após constatar que o chamamento ocorreu 31 meses após a homologação do certame sem a devida notificação pessoal, resultando em exclusão indevida. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas, realizada exclusivamente por Diário Oficial após longo lapso temporal da homologação e com tentativa de notificação postal comprovadamente frustrada, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de mandado de segurança. III. Razões de decidir A aprovação dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, e a convocação realizada após considerável interregno temporal (31 meses) exige notificação pessoal do interessado, não sendo suficiente a publicação em Diário Oficial. Diante da frustração da entrega do telegrama por deficiência de numeração no endereço da candidata, competia à Administração a adoção de outros meios eficazes para garantir a ciência inequívoca, em observância aos princípios da publicidade e eficiência. O art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ vedam expressamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese Recurso provido parcialmente apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Não cabe condenação em honorários advocatícios na ação de mandado de segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 65383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.05.2021; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501047-24.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada YONA MAMONA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para excluir a condenação em honorários de sucumbência, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. DESA. GRAÇA ,ARINA VIEIRA FURTADO RELATORA GMVF06